Tribunal: TJBA
Processo: 0516657-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516657-78.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO DE CARVALHO PASSOS

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DE BRITTO DE NORA PORTO, DALILA LIMA MATOS, MURILO SILVA DE OLIVEIRA, DEIVISSON RODRIGUES DA SILVA MACHADO

APELADO: TV ARATU S A

Advogado(s)
:
GIL RUY LEMOS COUTO, RAFAEL ALMEIDA AMORIM, ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO DE IMAGEM DO AUTOR EM PROGRAMA TELEVISIVO QUE O ASSOCIAVA A TERCEIRO ACUSADO DE HOMICÍDIO. DANO MORAL RECONHECIDO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I
- Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

II
- O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas, notadamente quanto à configuração do dano moral, à suficiência das provas produzidas e à proporcionalidade do valor indenizatório arbitrado.

III -
Inexistentes os vícios apontados, sendo evidente a tentativa da Embargante de rediscutir matéria já decidida, o que se mostra incabível na via dos aclaratórios.

IV
- Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º
0516657-78.2019.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante,
TV ARATU S.A.
, e Embargado,
MAURÍCIO DE CARVALHO PASSOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos pela
TV ARATU S.A.
, pelas razões constantes do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora